Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014717-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DOMINGAS RAINHA DA SILVA - CPF: 503.126.181-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014717-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DOMINGAS RAINHA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA – IDOSO – MAJORAÇÃO CONSIDERÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO OCORRÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E MANTIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cláusula que determina o reajuste na mensalidade do plano de saúde em razão da alteração de faixa etária deve indicar os critérios a serem utilizados. O aumento em si não é ilegal, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, princípio elementar das relações de consumo (artigo 4o, inciso III, do CDC). E a verificação da legalidade do percentual aplicado demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014717-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DOMINGAS RAINHA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014717-22.2020.8.11.0000 de decisão da 7a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c/c com Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
para o fim de determinar que a parte requerida Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) suspenda a aplicação do índice de reajuste em decorrência da mudança da última faixa etária (de 59 anos ou mais) devendo utilizar somente o mesmo percentual dos planos individuais autorizado pela ANS, comprovando nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a memória do cálculo realizado para o reajuste etário da autora Domingas Rainha da Silva, sob pena de recair em multa por dia de descumprimento que fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais)
.

A agravante alega que todos os planos de saúde possuem mecanismo de correção de preços, quais sejam, os reajustes anual e por faixa etária previstos em contrato e na legislação em vigor.

Aduz que no caso coincidiram ambos os aumentos, o anual (7,35%) e o decorrente da mudança de faixa etária (100,78%) e argui sua legalidade.

Efeito suspensivo indeferido (id 50817992).

Contraminuta apresentada (id. 53750988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014717-22.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DOMINGAS RAINHA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou a Ação sob o argumento de reajuste excessivo das mensalidades do plano de saúde, que seria 206% a mais do que pagou em dezembro de 2019 (R$ 717,23) e janeiro de 2020 (R$ 1.440,08).

A agravante aduz que no caso coincidiram ambos os aumentos, o anual, de 7,35%, e o decorrente da mudança de faixa etária, de 100,78%, e por isso não haveria ilegalidade alguma.

A antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC /2015).

A agravada celebrou o contrato com a agravante, portanto trata-se relação jurídica de consumo amparada pela Lei no. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), consoante art. 35-G da Lei n. 9.656/98, incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001.

É incontroverso nos autos que a contratação foi em outubro de 2004 (Id 50187980 – Pág. 42).

Importante esclarecer que são previstos dois reajustes distintos - um deles é o
anual de preços (aniversário do contrato)
e o outro consiste na variação da prestação conforme a
mudança de idade do segurado
.

A avença em questão estabelece que, havendo
mudança de faixa etária do cliente inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas automaticamente, conforme percentuais estabelecidos na Tabela abaixo”.

Essa tabela de atualização do percentual aplicável em função da faixa etária atingida pela beneficiária traz aumento de
100,78% para 59 anos acima
, quanto à acomodação em enfermaria.

E os documentos anexados à lide indicam que o anual ocorreu em 10/2019, de R$ 668,12 para R$ 717,23, e o por alteração de faixa etária em 01/2020, de R$ 717,23 para R$ 1.440,08 (id. 50187974).

Neste momento processual, conclui-se pela plausibilidade da arguição de abuso dos valores cobrados.

Isso porque o aumento da mensalidade em razão da mudança de faixa etária foi de 100,07% e a divergência de valor é expressiva (probabilidade do direito) e exige instrução probatória para averiguar se é excessivo ou causa desequilíbrio financeiro da parte e compromete sua estabilidade econômica, podendo levá-la à inadimplência e gerar a consequente suspensão dos serviços de assistência à saúde (perigo de dano).

Sobre essa questão o STJ já decidiu que
“somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia. Nesse contexto, deve-se admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa­fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso.”
(STJ – REsp 866840/SP)

Assim, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, até que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

E não se vislumbra dano irreparável, uma vez que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente a quantia que não foi paga.

Posto isso, conclui-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020